Tribunal: TJMT
Processo: 1030759-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030759-44.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EURIDES HENRIQUE DE SOUZA VIANA - CPF: 703.674.831-14 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL– INDEA – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte
da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2.
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem
o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
EURIDES HENRIQUE DE SOUZA VIANA
contra ato tido como coator
do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não o nomeou para assumir o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, ofertado no concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT.

Em síntese, a parte impetrante sustenta que o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, publicou o edital n. 01/2022 – INDEA - MT em 11 de abril de 2022, referente à abertura de concurso público destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I.

Assevera que ficou classificado em 4º lugar, no entanto, diante da solicitação do 3º colocado para ser posicionado no “fim da fila”, acabou sendo reposicionado para o terceiro lugar.

Aduz que ainda não foi convocado, mas tomou conhecimento de que o INDEA-MT está efetuando contratações temporárias para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, inclusive, por meio de diárias.

Diante desse cenário, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, impetrou o presente mandado de segurança, a fim de que seja determinada sua imediata nomeação ao cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a nomeação do apelante no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, no concurso em questão.

Parecer do órgão ministerial pugnando pela denegação da segurança (Id. 211646658).

Informações prestadas pela parte impetrada no Id. 203012169, pugnando pela denegação da segurança (Id. 203012169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
EURIDES HENRIQUE DE SOUZA VIANA
contra ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não o nomeou para assumir o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, ofertado no concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT.

Em síntese, a parte impetrante sustenta que o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, publicou o edital n. 01/2022 – INDEA - MT em 11 de abril de 2022, referente à abertura de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I.

Assevera que ficou classificado em 4º lugar, no entanto, diante da solicitação do 3º colocado para ser posicionado no “fim da fila”, acabou sendo reposicionado para o terceiro lugar.

Aduz que ainda não foi convocado, mas tomou conhecimento de que o INDEA-MT está efetuando contratações temporárias para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, inclusive, por meio de diárias.

Diante desse cenário, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, impetrou o presente mandado de segurança,a fim de que seja determinada sua imediata nomeação ao cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência ou não do direito de nomeação da parte impetrante que restou classificada na 3ª colocação para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em cadastro de
reserva, no
concurso de Edital n. 01/2022 – INDEA - MT.

Sabe-se que o candidato aprovado em cadastro de reserva em certame destinado ao provimento de cargo público possui mera expectativa de direito.

O direito à nomeação, por outro lado, surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer
a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do RE n. 837.311/PI (Tema 784), firmou o seguinte posicionamento:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, incumbe ao candidato a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Cumpre examinar, conforme esses critérios, se
a existência de contratos temporários caracterizam
a preterição da parte impetrante a ensejar a necessidade de sua nomeação.

Quanto a isso, é certo que as contratações temporárias para cargos que estejam previstos em edital de concurso público dentro do prazo de validade, por si só, não caracterizam a preterição da candidata apelante no certame, uma vez que, a princípio, a necessidade transitória do cargo não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos, tampouco a possibilidade de contratação permanente de um servidor em
decorrência da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sobre o tema, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

[...]

3.
No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro
Teori
Zavascki,
DJe
de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
A propósito, ainda: STJ,
AgInt
no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 14.10.2016." (
AgInt
no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (
AgInt
no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1.9.2021.)

5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do
mandamus
, que exige prova pré-constituída.

[
...]”

(STJ,
AgInt
no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 4/4/2023.)
[sem destaque no original].

Com efeito, não resta cabalmente demonstrado que a contratação temporária para o desempenho das respectivas funções tenha afetado cargo efetivo vago para o qual o candidato impetrante restou aprovado em cadastro de reserva.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
2ª VOGAL
)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EURIDES HENRIQUE DE SOUZA VIANA contra o ato coator atribuído ao EXMO.
SR.
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação do impetrante para assumir o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, ofertado no concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, votou no sentido de
denegar a segurança pretendida
. Após pedir vista para um exame mais aprofundado,
concordo plenamente com sua análise e conclusão.

A questão central do
mandamus
envolve
à
existência ou não do direito de nomeação da parte impetrante que passou a estar classificada na 3ª(terceira) colocação para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em cadastro de
reserva, no
concurso de Edital n. 01/2022 – INDEA - MT.

É sabido que os candidatos classificados detêm somente expectativa e não direito subjetivo à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário, convocar os candidatos de acordo com a sua conveniência e necessidade, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória.

Certamente, porém, que essa expectativa de direito pode se convolar em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública.

Contudo, conforme detalhado no voto do relator, os autos não demonstram a preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do impetrante.

Isto porque,
segundo entendimento firmado pelo STF
o direito subjetivo à nomeação ocorre quando:

I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

II)
houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

III) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a
preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitraria.

No caso, por qualquer ângulo que se analise a pretensão mandamental, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, uma vez que não restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante classificada em cadastro de reserva.

Ante o exposto, em virtude dos argumentos e evidências apresentados,
voto por denegar a ordem
, endossando o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024